Tribunal: TJBA
Processo: 8000151-49.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8000151-49.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMILIA BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

REPRESENTANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

SR02

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA
JULGADA PROCEDENTE
CONTRA O
MUNICÍPIO DE
BRUMADO E ESTADO DA BAHIA
. DIREITO À SAÚDE
.

HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CABIMENTO
APENAS EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS
.

PRECEDENTE
EM RECURSO REPETITIVO
DO STJ.
APELO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Observa-se que a ação de origem foi proposta contra o Estado da Bahia
e Município de Brumado
, não sendo,
em relação ao município,
hipótese de aplicação do entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, cristalizado pela Súmula nº 421, no sentido de que "
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direto público à qual pertenç
a".

2.
Convém salientar que o STJ assentou as discussões sobre o tema, sob a sistemática do recurso repetitivo, com fulcro no art. 543-C do CPC de 73, e entendeu ser possível o arbitramento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, afastando-o, unicamente, na hipótese em que fique caracterizado o instituto da confusão, ou seja, em que a atuação dessa instituição tenha ocorrido contra pessoa jurídica da qual faça parte
(STJ - REsp 1108013/RJ).

3
.
Ademais, o STJ ainda mantém a Súmula 4
21
, mesmo diante alteração ocorrida na LC 80/1994
e defendida
pela Defensoria Pública.
Por outro lado, cabível o arbitramento dos honorários sucumbenciais a ser custeado apenas pela municipalidade.

4.
Apelo
parcialmente
provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e examinados os autos da
Apelação
nº
8000151-49.2019.8.05.0032
, em que é apelante
EMILIA BARBOSA DOS SANTOS
, assisti
da
pela
Defensoria Pública Estadual

e apelad
o

Município de
Brumado
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, em conhecer do recurso e

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso interposto
para condenar
apenas a
municipalidade em honorários advocatícios de sucumbência
,
pelas razões do voto Relator.